Tribunal: TJMT
Processo: 0012983-75.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012983-75.2019.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (AGRAVADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), BRUNA NAIBO GASPERINI - CPF: 056.012.451-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – EXECUÇÃO DIRETA CONTRA O PREFEITO – RESPONSABILIDADE PESSOAL DO GESTOR - IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público”.
(N.U 1003187-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, constante no ID no 203690178, que deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a ilegitimidade passiva do embargante/executado e julgando extinta, sem resolução de mérito, a Execução de Título Extrajudicial no 6768-83.2019.811.0004 (Código 307942).

O agravante, inconformado, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada afronta o princípio da colegialidade, argumentando que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadoras de decisão monocrática previstas no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que a questão relativa à ilegitimidade passiva do Prefeito, estipulada em Termo de Ajustamento de Conduta, não está pacificada na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em apoio a sua tese, menciona precedente deste Tribunal que, em situação semelhante, entendeu que, havendo previsão expressa no Termo de Ajustamento de Conduta de responsabilidade pessoal do Chefe do Executivo Municipal pelo descumprimento das obrigações pactuadas, não há que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
.

Diante disso, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática constante no ID no 203690178, submetendo-se a matéria ao competente órgão colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID no 214696691).

Os autos foram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, o que permite seu regular processamento.

Conforme relatado, o Ministério Público sustenta que houve violação ao princípio da colegialidade, argumentando que o caso dos autos não se insere nas hipóteses que autorizam o julgamento monocrático previstas no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Ademais, afirma que a decisão recorrida diverge de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, ao dispor que a imposição de astreintes pode ser direcionada às autoridades ou agentes públicos responsáveis pelo cumprimento das obrigações estipuladas em Termo de Ajustamento de Conduta.

O ponto central da controvérsia reside na alegação de ilegitimidade passiva do Sr. Roberto Ângelo de Farias, ex-Prefeito Municipal, na execução do título extrajudicial correspondente à ação no 6768-83.2019.811.0004.

Segundo consta dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 1a Promotoria de Justiça Cível de Barra do Garças, ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial contra Roberto Ângelo de Farias, em razão do descumprimento das cláusulas 1a, 2a (itens 2.1 e 2.2) e 4a do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes em 15 de janeiro de 2018, que assim estabeleceram:

CLÁUSULA PRIMEIRA
- O COMPROMITENTE assume a obrigação de realizar, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, o mapeamento dos alunos com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade no sistema público municipal de ensino.

1.1
- Para a realização do mapeamento dos alunos, o diagnóstico do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) deverá ser essencialmente clínico, baseado em critérios operacionais claros e bem definidos, provenientes de sistemas classificatórios como o DSM-IV-TR ou o CID-10, respectivamente, da Academia Americana de Psiquiatria e da OMS.

1.2
- Após a realização do mapeamento no sistema público municipal de ensino, o COMPROMITENTE encaminhará a relação dos alunos ao COMPROMISSÁRIO, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir desta data.

CLÁUSULA SEGUNDA
– No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o COMPROMITENTE definirá as estratégias de atendimento aos alunos com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), incluindo a estruturação de um Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE).

2.1
– O Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE) deverá ser provido por profissionais qualificados, em quantidade suficiente, com o fito de desenvolver e executar Plano de Atendimento Educacional Especializado a alunos com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH.

2.2
– No prazo supra mencionado, deverá ser aprovado o Plano de Atendimento Educacional Especializado, a ser executado no âmbito do sistema público municipal de ensino, a ser executado em favor dos alunos com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, o qual deverá ser encaminhado ao COMPROMISSÁRIO no prazo de 190 (cento e noventa) dias a partir desta data.

(...)

CLÁUSULA QUARTA
: O COMPROMITENTE deve, no prazo de 120 dias, constituir uma Equipe Multidisciplinar de Apoio composta por profissionais das áreas de saúde e educação para proporcionar acompanhamento adequado aos alunos com TDAH.

Subcláusula 4.1: O COMPROMITENTE deverá incluir na lei orçamentária, se necessário, um crédito suplementar para garantir a dotação suficiente para custear a composição da equipe mencionada.

D
iante do inadimplemento, foi requerida a execução da quantia de R$ 10.000,00, acrescida de juros e correção monetária, totalizando o valor de R$ 11.068,77, conforme estipulado na cláusula sétima do referido Termo, que atribuiu responsabilidade pessoal ao ex-gestor municipal pelo pagamento da multa em caso de descumprimento. Veja-se:

“
CLÁUSULA SÉTIMA – DA MULTA COMINATÓRIA
– Em caso de descumprimento, pelo COMPROMITENTE, de qualquer das obrigações assumidas neste COMPROMISSO, incidirá multa cominatória, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Lei n. 7.347/1985, art. 5o, § 6o), a ser ressarcida ao Fundo Municipal de Educação,
admitida a responsabilidade pessoal,
a ser paga independentemente da ação executiva da obrigação de fazer, sem prejuízo de outras medidas legais;

7.1 – Na eventualidade de não haver o adimplemento da referida multa cominatória, o seu montante será atualizado pelo IGP-M/FGV, sem prejuízo, ainda, de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a contar do descumprimento das obrigações assumidas nas cláusulas anteriores”

O executado interpôs embargos à execução, nos quais o Magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em sede de apelação, Roberto Ângelo de Farias obteve provimento, por meio da decisão monocrática impugnada, que reconheceu a sua ilegitimidade passiva e extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito.

Pois bem, O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1027633 (Tema 940/STF), fixou a tese de que, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso concreto, o Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado entre o Município de Barra do Garças, representado pelo Prefeito Municipal, e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Assim, o executado, na condição de Prefeito à época, assinou o termo em razão do cargo que ocupava, sendo a obrigação de fazer exclusivamente do ente municipal.

Desse modo, ainda que conste cláusula prevendo a responsabilidade pessoal do Prefeito, esta não pode ser acolhida, pois sua atuação foi estritamente como gestor público, não havendo fundamento jurídico para responsabilizá-lo pessoalmente pelas obrigações do Termo de Ajustamento de Conduta.

Nesse mesmo sentido, em caso análogo ao presente autos, já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – EXECUÇÃO DIRETA CONTRA O PREFEITO – RESPONSABILIDADE PESSOAL DO GESTOR -IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público.”
(N.U 1003187-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0012565-40.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,

EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – TAC – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – AFASTAMENTO DA MULTA OU REDUÇÃO DO VALOR – PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA – DESPROVIMENTO.

O Prefeito municipal não é parte legítima para responder pelo não cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo Município, porque atuou na condição de seu representante.

Inexiste prescrição se não decorreu mais de 05 (cinco) anos entre a data em que ficou comprovado o não cumprimento da obrigação assumida no TAC e a data da propositura da ação executiva.

Não há falar em inexigibilidade do título executivo se ficou demonstrado o não cumprimento da obrigação constante do TAC.

O pedido de afastamento da multa ou a sua redução não merece acolhimento, porque além de ter deixado de cumprir a obrigação, desde o ano de 2003, o montante arbitrado já foi reduzido pelo Juízo singular, atendendo, portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 0001482-18.2005.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023). [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E O MINISTÉRIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DIRETA CONTRA A PESSOA DO PREFEITO – IMPOSSIBILIDADE - PESSOA FÍSICA QUE SE RESPONSABILIZOU NA CONDIÇÃO DE GESTOR PÚBLICO, COMO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CLAÚSULA DÉCIMA QUE NÃO ADMITE, POR SI SÓ, A EXECUÇÃO PESSOAL - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PREENCHIDOS - ART. 919, C/C § 1o DO CPC/2015 - JUÍZO GARANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público

2 - Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como a garantia da penhora, depósito ou caução suficiente.

3 - Logo, estando garantido o juízo, além de presentes os requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), viável é a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

(
N.U 1003187-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024